Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DESPACHO Diante do julgamento do RE 905.357/RR, firmado o precedente pelo Supremo Tribunal Federal, faculto às partes se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator